Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR COMO GARANTIA DO JUÍZO E NÃO COMO EFETIVO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. O depósito a título de garantia do juízo não se confunde com o efetivo pagamento, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento. Desta feita, em tais casos, deve incidir multa de 10% sobre o valor devido, bem como honorários advocatícios de igual percentual (10%), tal qual preconiza o art. 523, §1o, do NCPC.
II. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
III. Decisão mantida.